Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736808-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DELCY CORREIA DA SILVA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 1.024, § 3o do CPC. 2. Ao Agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma disposta no Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 81, § 1o. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023 13:44:36. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Documento assinado eletronicamente, conforme certificação digital